Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600173-93.2020.6.16.0074
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão julgador: RECORRENTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
18/03/2021
Número: 0600173-93.2020.6.16.0074

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 08/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600173-93.2020.6.16.0074
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Institucional, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600173-93.2020.6.16.0074,
que julgou parcialmente procedente o pedido da parte autora para, com fulcro no art. 73, inc. VI,
alínea b, e §4º, da Lei n. 9.504/97: a) determinou que o representado: a.1) retire definitivamente as
publicidades citadas na inicial e documentos anexos que tenham o brasão ou slogan do município
ou informação de patrocínio pelo erário municipal; b) Se abstenha da veiculação de novas
publicidades da mesma natureza, sob pena de multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
cada nova veiculação; c) condenou o representado ao pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50
(cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) por violação ao disposto no artigo 73, VI, b,
da lei nº 9.504/97. (Representação ajuizada por Davi Favaro em face de Leandro Cesar de Oliveira,
com fulcro no art. 73, inc. I, da Lei 9.504/97, alegando, em síntese, muito embora tenha ocorrido a
suspensão das veiculação de publicidade institucional nas páginas oficiais da Prefeitura de
Araruna, constata-se que o Representado não se absteve da utilização da propaganda institucional
do Município, e tem feito uso desse conteúdo em seu perfil pessoal no Facebook e no stories do
Instagram, se apropriando do trabalho publicitário realizado pela Administração Pública (ou que
por ela tenha sido contratado); propaganda veiculadas: "Nova obra : pavimentação - Araruna";
"Trabalho não para 22 de set de 2020"; gerador cadeia Araruna/PR - Eleição 2020.) RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA (RECORRENTE)
MARIANGELA CUNHA (ADVOGADO)
ELEICAO 2020 DAVI FAVARO PREFEITO (RECORRIDO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
DAVI FAVARO (RECORRIDO)
CEZAR AUGUSTO FERREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
28883
266
17/03/2021 20:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.361

RECURSO ELEITORAL 0600173-93.2020.6.16.0074 – Araruna – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
- OAB/PR0018218
ADVOGADO: MARIANGELA CUNHA
RECORRIDO: ELEICAO 2020 DAVI FAVARO PREFEITO
- OAB/PR0031636
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA
RECORRIDO: DAVI FAVARO
- OAB/PR0031636
ADVOGADO: CEZAR AUGUSTO FERREIRA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - RECURSO ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO.
VEICULAÇÃO
DE
PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL
EM
REDE
SOCIAL
PRIVADA
DE
PRÉ-CANDIDATO A PREFEITO NO
PERÍODO VEDADO. USO DE SLOGAN
DO MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA
PROPAGANDA INSTITUCIONAL NO
PERÍODO
VEDADO.
CARACTERIZAÇÃO
DA
CONDUTA
VEDADA PREVISTA NO ART. 73, VI, B
DA LEI DAS ELEIÇÕES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A proibição da veiculação de
publicidade institucional no período
vedado, embora não impeça a liberdade de manifestação do
pensamento e a possibilidade de
promoção
pessoal
de
agentes
públicos, servidores ou não, em suas
redes sociais privadas, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o
Num. 28883266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

uso da máquina governamental, desequilibrando a igualdade de
oportunidades entre os candidatos,
independentemente
de
sua
potencialidade.
2. O uso do slogan do Município em
postagens veiculadas em rede social
privada de Prefeito e pré-candidato à
reeleição
é
caracterizado
como
publicidade institucional, que não
pode ser veiculada no período de três
meses que antecedem a eleição, na
forma do art. 73, VI, "b" da Lei nº
9.504/1997.
3. A manutenção de publicidade
institucional no período vedado em lei,
ainda que anteriormente autorizada, se
amolda à hipótese do art. 73, VI, ‘b’ da
Lei das Eleições. Precedentes desta
Corte e do TSE.
4. Multa fixada ao recorrente no patamar
mínimo de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos
e vinte reais e cinquenta centavos).
5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/03/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Representação Eleitoral ajuizada por
,
DAVI FAVARO
com pedido de liminar, em face de
por conduta vedada a
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
agente público, consistente na veiculação de publicidade institucional em período vedado,
diante de postagens nos seus perfis pessoais do
e
, em afronta ao contido
Facebook
Instagram
no art. 73, VI, “b” da Lei das Eleições.
A liminar foi deferida pelo Juízo
(id. 17987516), que determinou ao
a quo
requerido que realizasse a exclusão de suas páginas do
das
Facebook e Instagram
Num. 28883266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

publicações indicadas na petição inicial e outras com o mesmo teor, bem como se abstivesse
de publicar novos
contendo publicidade institucional da
até
posts
PREFEITURA DE ARARUNA
o dia 15/11/2020, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, limitada ao valor de R$
15.000,00 (quinze mil reais).
O requerido informou a exclusão das referidas postagens, requerendo o
arquivamento do feito (id. 17987866).
Na sentença, o
julgou parcialmente
JUÍZO DA 74ª ZONA ELEITORAL
procedente o pedido (id. 17988966) para o fim de determinar que o representado retirasse
definitivamente as postagens citadas na inicial e documentos anexos que contivessem o
brasão ou
do município ou informação de patrocínio do erário municipal, bem como se
slogan
abstivesse de realizar novas veiculações da mesma natureza, sob pena de multa no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova veiculação. Ainda, condenou o requerido ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,00 (cinco mil, trezentos e vinte reais) por violação ao
art. 73, VI, ‘b’ da Lei nº 9.504/1997.
Irresignado, o recorrente interpôs este Recurso Eleitoral (id. 17989466)
aduzindo, em síntese, que:
as veiculações feitas nos perfis pessoais do recorrente não
i)
ostentaram conotação de propaganda institucional nem tampouco continham símbolo ou
brasão do Município, diferente do que constou na sentença;
apenas divulgou em suas redes
ii)
sociais imagens e vídeos relativos à sua atuação como chefe do Poder Executivo, ressaltando
a entrega de obra pública concluída em sua gestão, sendo mecanismo legítimo e inerente ao
debate em busca da conquista do voto do eleitor;
não restou comprovado que as postagens
iii)
influenciaram ou desequilibraram a disputa eleitoral, sendo que nelas não há pedido de voto,
menção ao pleito, promoção pessoal ou símbolo de governo;
junta a este Recurso a Lei que
iv)
dispõe sobre a forma e apresentação dos Símbolos do Município;
não houve
v)
impulsionamento dos
e o conteúdo antigo perde relevância dentro da plataforma, não
posts
havendo poder de persuasão, influência ou desequilíbrio no pleito por conta das veiculações; e
diante do entendimento jurisprudencial as postagens sequer se enquadram em conduta
vi)
vedada, sendo patente a impossibilidade de aplicação de sanção. Ao final, requer o provimento
do Recurso.
Em contrarrazões (id. 17990016), o recorrido alega que: o recorrente retirou
i)
algumas postagens, mas manteve outras de mesmo cunho e com publicidade institucional em

seu perfil;
as veiculações de
ii)
monstravam o claro intuito eleitoral da divulgação de obras e

,
as publicidades
realizações do seu mandato no executivo municipal iii)
institucionais ainda que tenham

sido postadas antes do período eleitoral, mas mantidas em seu decorrer pelo representado, reforçam a

prática da conduta vedada;
a alegação de que as publicidades
iv)
institucionais veiculadas em nada
não afasta o caráter ilícito da conduta;
as circunstâncias
contribuíram para o desequilíbrio do pleito
v)
que envolveram a divulgação das publicidades institucionais no período vedado evidenciaram gravidade
a infligir prejuízo ao bem jurídico tutelado pela norma eleitoral. Ao final, requer o desprovimento do
Recurso.
Num. 28883266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

A

manifestou-se
pelo
PROCURADORIA
REGIONAL
ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id. 22204266).
É o relatório.
VOTO
O Recurso é tempestivo, preenchendo os demais requisitos de
II.i.
admissibilidade, pelo que deve ser conhecido.
O cerne do Recurso centra-se na conduta vedada prevista no art. 73, VI, “b”
II.ii.
da Lei nº 9.504/1997, que assim dispõe:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
[...]
VI – nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham
concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais,
estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim
reconhecida pela Justiça Eleitoral.
Trata-se de norma de caráter objetivo e que impede a veiculação de publicidade
institucional, por qualquer meio, no período de três meses que antecedem o pleito. A liberdade
de atuação do administrador público, mesmo respeitando os princípios inerentes à propaganda
institucional – notadamente o princípio da impessoalidade –, é mitigada em virtude da
necessidade de se assegurar igualdade de oportunidades entre os candidatos. A norma faz
uma presunção
de que a divulgação dessa publicidade no período crítico tem o
jure et jure
condão de desequilibrar o pleito e a proíbe, com o objetivo maior de possibilitar a normalidade,
a lisura e a legitimidade dos pleitos eleitorais. Nesse contexto, a proibição da veiculação de
publicidade institucional, embora não impeça a liberdade de manifestação do pensamento e a
possibilidade de promoção pessoal de agentes públicos, servidores ou não, impõe certos
limites de atuação, a fim de evitar o uso da máquina governamental, desequilibrando a
igualdade de oportunidades entre os candidatos, independentemente de sua potencialidade.
Recentemente, o
, no julgamento do AgR-AI
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
39-94 (Rel. Min.
, DJe de 09.09.2019), decidiu ser prescindível o dispêndio
OG FERNANDES
de recursos públicos para a caracterização da vedação da publicidade institucional no período
crítico, já que a finalidade da norma não se restringe apenas a evitar o gasto de recursos
públicos em prol de campanhas eleitorais, mas também impedir o desequilíbrio causado pelo
indevido benefício de candidatos apoiados pela administração:
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. PUBLICIDADE
INSTITUCIONAL. VEICULAÇÃO EM PERÍODO VEDADO. PERFIL
Num. 28883266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

PESSOAL. PREFEITO. FACEBOOK. ART. 73, VI, B, DA LEI N° 9.504/1997.
CONDENAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, COM FIXAÇÃO DE
MULTA ACIMA DO MÍNIMO, LEGAL. DISPÊNDIO DE RECURSOS
PÚBLICOS. IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO. DEMONSTRAÇÃO DO
ILÍCITO POR OUTROS MEIOS. PRECEDENTE. INCIDÊNCIA DO
ENUNCIADO SUMULAR N° 30 DO TSE. PRETENSÃO DE REEXAME.
IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO SUMULAR N° 24 DO TSE. ALEGADA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO VALOR DA MULTA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE
ARGUMENTOS HÁBEIS A MODIFICAR A DECISÃO AGRAVADA. NEGADO
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. O TSE possui entendimento, firmado para as eleições de 2016, no sentido
de que a ausência de dispêndio de recursos públicos; por si só, não é capaz
de afastar a configuração da conduta vedada prevista no art. 73, VI, b, da Lei
das Eleições, uma vez que a indigitada proibição visa a evitar não apenas o
gasto de recursos públicos, mas também o desequilíbrio da disputa eleitoral
causado pelo benefício indevido de candidatos apoiados pela administração,
tal como na hipótese dos autos. Incidência, na espécie, do Enunciado da
Súmula nº 30 do TSE.
2. Hipótese em que o acórdão regional entendeu caracterizada a divulgação
de publicidade institucional dentro do período vedado por lei, tendo em vista a
divulgação de brasão e slogans da gestão administrativa do município em
perfil pessoal (Facebook) do então prefeito de Juiz de Fora e candidato a
reeleição, causando confusão entre a máquina pública e a sua pessoa. A
modificação dessas conclusões exigiria o reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado nesta instância especial (Enunciado
Sumular n° 24 do TSE).
[...]
(TSE, AgR-AI nº 3994, Rel. Min. Og Fernandes, j. em 13.08.2019)
Ademais, a configuração do ilícito não ocorre somente com a postagem de
publicidade institucional no período vedado, mas também abrange sua manutenção durante os
três meses anteriores ao pleito, ainda que tenha sido veiculada inicialmente no período
permitido. Nesse sentido já decidiu esta Corte Eleitoral ao dispor que “a manutenção da
divulgação de publicidade institucional no período vedado em lei, ainda que anteriormente
autorizada, se amolda à hipótese da alínea 'b' do inciso VI do art. 73 da Lei das Eleições”
(TRE/PR, RE n 712, rel. Pedro Luís Sanson Corat, j. 09/08/2018).
Por fim, a mera utilização de fotografias que se encontram disponíveis a todos em
sítio eletrônico oficial, sem exigência de contraprestação, inclusive para aqueles que tiram
proveito comercial (jornais, revistas, blogs, etc), é conduta que não se ajusta às hipóteses
(Rp nº 84453, Acórdão, rel. Min.
descritas nos incisos I, II e III, do art. 73 da Lei das Eleições
, RJTSE 09/09/2014). Portanto, imagens e fotografias que se encontram
ADMAR GONZAGA
em domínio público podem ser utilizadas por qualquer pessoa, a favor ou contra candidatos ao
pleito, não havendo restrição à isonomia da disputa.
Fixadas essas premissas, tem-se que a sentença julgou parcialmente
II.iii.
procedente o pedido do recorrido, de forma que determinou ao recorrente que: “a.1) retire
definitivamente as publicidades citadas na inicial e documentos anexos que tenham o brasão
Num. 28883266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

ou slogan do município ou informação de patrocínio pelo erário municipal; b) Se abstenha da
veiculação de novas publicidades da mesma natureza, sob pena de multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por cada nova veiculação; c) CONDENAR o representado ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta
.
centavos) por violação ao disposto no artigo 73, VI, b, da lei nº 9.504/97.”
No caso em exame, a discussão cinge-se a postagens veiculadas no perfil
pessoal do recorrente no
e
.
Facebook
Instagram
Diante dos fundamentos teóricos lançados acima, vislumbra-se que algumas
postagens são lícitas e estão inseridas no contexto da promoção pessoal de agentes públicos,
na forma do art. 36-A, mas outras, contendo o
do Município, são ilícitas, na medida em
slogan
que o recorrente se apropria da propaganda institucional do Município para realizar promoção
pessoal em seu nome, o que, por via indireta, é uma burla ao art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997.
Se, de um lado, o agente público tem direito de divulgar suas conquistas e atos
políticos em suas redes sociais, de outro, há necessidade de se evitar o uso da máquina
pública em seu favor, a fim de resguardar a isonomia entre os candidatos ao pleito.
Destarte, ainda que as postagens tenham sido veiculadas na página privada e de
fins pessoais, pertencentes ao cidadão
, a caracterização da
LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA
veiculação de publicidade institucional é constatada em razão da apropriação de imagens e
símbolos do Município em favor do recorrente.
Nesse contexto, as postagens das págs. 3 e 4 do id. 17987416, contendo o
do Município, são evidentemente ilícitas, como pontuado na sentença, ainda que
slogan
tenham sido postadas anteriormente a 15 de agosto de 2020, já que foram mantidas nas redes
sociais do recorrente quando já iniciado o período proscrito, como por exemplo a seguinte
veiculação:
Num. 28883266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

Note-se que o
, retirado do
oficial da
slogan
site
PREFEITURA DE ARARUNA
(http://www.araruna.pr.gov.br), é o mesmo utilizado nas postagens acima colacionadas e diz o
seguinte:
ARARUNA
Servir, semeando o futuro.
Gestão 2017-2020.
Outras configuram-se como promoção pessoal, eis que veiculam atos e obras
desenvolvidas na gestão do recorrente, não havendo que se falar em publicidade institucional,
como bem se observa de uma delas:
Num. 28883266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

Portanto, caracterizada a conduta vedada prevista pelo art. 73, VI, “b” da Lei nº
9.504/1997 e aplicada a multa mínima ao recorrente, conforme dispõe o § 4º do mesmo artigo,
mister a manutenção da sentença.
Salienta-se, contudo, que deve o valor mínimo ser fixado em R$ 5.320,50 (cinco
mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos), em conformidade com a atualização
realizada pelo TSE ao editar a Resolução 23.610/2019 (art. 83, § 4º), a fim de evitar a
atualização da UFIR desde a sua extinção, em 2000, do que resultaria um valor quase três
vezes maior.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente
procedente a Representação Eleitoral e condenou o recorrente ao pagamento de multa em seu
mínimo legal, fixado em R$ 5.320,50 (cinco mil, trezentos e vinte reais e cinquenta centavos),
nos termos do art. 73, § 4º, da Lei nº 9.504/97 c/c art. 83, § 4º, da Res.-TSE 23.610/2019.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600173-93.2020.6.16.0074 - Araruna - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: LEANDRO CESAR DE OLIVEIRA -
Advogada do(a) RECORRENTE: MARIANGELA CUNHA - PR0018218 - RECORRIDO: ELEICAO
2020 DAVI FAVARO PREFEITO, DAVI FAVARO - Advogado do(a) RECORRIDO: CEZAR
AUGUSTO FERREIRA - PR0031636
Num. 28883266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 16.03.2021.
Num. 28883266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/03/2021 20:00:30
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21031720002338000000028094392
Número do documento: 21031720002338000000028094392